Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741475-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUAD LIMA, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Prestação de Contas - Condomínio - Síndico - Prazo Prescricional - Poder Geral de Cautela - Exercício - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual resolveu a primeira fase da Prestação de Contas e determinou a ex-síndico a prestação de contas referente ao ao período no qual desempenhou suas atividades. No recurso, há a alegação de prescrição da pretensão, razão pela qual a decisão deveria ser reformada. Pede-se a concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. A prescrição da pretensão para a prestação de contas de ex-síndico possui certa controvérsia, mas a Jurisprudência majoritária é pela adoção do prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do término da gestão. No caso dos autos existem peculiaridades, como ressaltado na decisão de origem, como na própria Minuta do Agravo de Instrumento. Tais matérias devem ser decididas no âmbito do Colegiado. Assim, tendo em conta o Poder Geral de Cautela do Magistrado, somado ao fato de os Agravos de Instrumento possuírem rápida tramitação nesta Relatoria, entendo prudente conferir efeito suspensivo à decisão de origem, a fim de evitar dano grave, caso as contas não sejam prestadas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator